Tribunal: TRF3
Processo: 0014294-12.2013.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
586/907)

0014294-12.2013.4.03.6134

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014294-12.2013.4.03.6134

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - SP340947-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (GFIP). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA UNIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela embargante contra sentença proferida em embargos à execução fiscal movida pela União Federal, relativos à cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória (GFIP).

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, com resolução do mérito, para reduzir o valor da multa ao montante de R$ 9.120,00, determinando o prosseguimento da execução fiscal por esse valor. A embargante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor residual do débito, afastando-se a condenação da União sob o fundamento de que a redução decorreu de legislação superveniente e de que houve resistência da parte embargante quanto à exigibilidade do crédito.

3. A apelação foi interposta exclusivamente quanto à condenação em honorários, sob a alegação de que a redução significativa do débito representaria sucumbência substancial da União, pleiteando-se a condenação desta ou, subsidiariamente, a divisão dos encargos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, havendo parcial procedência dos embargos à execução fiscal apenas para adequação do débito à norma superveniente mais benéfica, é cabível a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, ou se deve prevalecer a condenação da parte embargante, nos termos fixados pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A redução do débito executado decorreu da aplicação de legislação superveniente mais favorável, reconhecida pela própria Fazenda Nacional, não havendo reconhecimento de inexigibilidade do crédito ou de vício na constituição do débito.

6. A pretensão da embargante não foi acolhida integralmente, tendo sido mantida a exigibilidade da penalidade, o que demonstra sucumbência mínima da União, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

7. Não se verifica comportamento processual da União que justifique sua condenação aos encargos da sucumbência, pois a execução foi ajuizada com respaldo em legislação vigente à época e a redução do débito decorreu de modificação normativa posterior.

8. A condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor residual do crédito encontra amparo no princípio da causalidade, sendo incabível sua redistribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:"1. A redução do valor do débito exequendo em embargos à execução fiscal, fundada em norma superveniente mais benéfica, não configura sucumbência da Fazenda Nacional. 2. É cabível a condenação da parte embargante ao pagamento dos honorários advocatícios quando remanesce resistência quanto à exigibilidade do crédito e a sucumbência da União é mínima."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, § 14, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 0025709-89.2016.4.03.6100, Rel. Des. Federal José Francisco da Silva Neto, j. 24.10.2024; TRF-3, ApCiv 0008739-22.2009.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 19/9/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0014294-12.2013.4.03.6134

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - SP340947-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED DE SANTA BÁRBARA D’OESTE E AMERICANA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida em embargos à execução fiscal opostos em face da UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, nos quais se discute multa por descumprimento de obrigação acessória (GFIP).

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para reduzir a multa ao valor de R$ 9.120,00, determinando o prosseguimento da execução fiscal por esse montante. No tocante à sucumbência, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico da embargada, afastando a condenação da Fazenda Nacional, ao fundamento de que a redução decorreu de legislação superveniente mais benéfica e de que a embargante manteve resistência quanto à exigibilidade do crédito (ID 107755092, págs. 213/226).

A parte embargante apelou exclusivamente quanto aos honorários, sustentando, em síntese, que a significativa redução do débito configuraria procedência substancial dos embargos, imputável à Fazenda, razão pela qual esta deveria arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. Além de requerer, subsidiariamente, que a condenação seja dividida entre as partes, com observância do § 14 do art. 85 do CPC/2015 (ID 107755092, págs. 229/239).

Com contrarrazões (ID 107754918), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia dos autos consiste em definir se, no contexto de embargos à execução fiscal opostos contra a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória (GFIP), em que houve parcial procedência apenas para readequação do valor da penalidade em razão de legislação superveniente mais benéfica, é cabível a condenação da União Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais ou, ao contrário, se deve ser mantida a condenação da embargante, como fixado na sentença.

A condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da sucumbência, que se encontra inserido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

Na espécie, conforme corretamente assentado na r. sentença, a execução fiscal foi ajuizada com fundamento legal válido à época, inexistindo ilegalidade originária na cobrança. A redução do montante exequendo resultou exclusivamente da incidência de norma superveniente mais favorável, e não do reconhecimento de improcedência do crédito ou de erro imputável à Fazenda Nacional.

Além disso, remanesceu resistência da embargante quanto à exigibilidade da multa, não tendo sido acolhida integralmente sua pretensão, circunstância que evidencia que a sucumbência da União foi mínima, restrita à readequação do quantum do débito, o qual permaneceu exigível. Soma-se a isso o fato de que a Fazenda Nacional, tão logo instada a se manifestar, reconheceu a incidência da legislação mais benéfica, o que reforça a inexistência de comportamento processual que justifique a transferência do ônus sucumbencial, sendo incabível impor-lhe condenação por mero ajuste do crédito que decorreu de comando legal superveniente, e não de improcedência substancial da pretensão executiva.

Nessas condições, e em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência, mostra-se correta a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor residual do crédito, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, inexistindo razão para a sua redistribuição ou afastamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao contrário do que alegam os apelantes, a parte embargada decaiu de parte mínima do pedido, pois não se reconheceu a inexigibilidade do débito nem a nulidade da cobrança, tal como requerido pelos embargantes. Houve tão somente a redução do montante cobrado a partir da exclusão de encargos considerados indevidos, de modo que acertada a decisão que reconheceu a sucumbência mínima do pedido da CEF, condenando exclusivamente os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios.

Recurso não provido.

TRF-3 - ApCiv: 00257098920164036100, Relator.: Desembargador Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 24/10/2024, 1a Turma, Data de Publicação: 29/10/2024) - grifos acrescidos

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. LIMITES À DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 60%. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 20% (TEMA 214/STF). PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos à execução fiscal opostos contra cobrança de débitos relativos ao salário-educação, apurados entre 06/1995 e 09/1996. A embargante aderiu a programa de parcelamento, com confissão extrajudicial da dívida, e pleiteia o reconhecimento da prescrição e a redução da multa moratória aplicada em 60% para o patamar legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial decorrente de pedido de parcelamento impede a análise judicial da prescrição e de outros aspectos jurídicos da obrigação tributária; (ii) estabelecer se a multa moratória aplicada no percentual de 60% deve ser reduzida ao limite de 20%, em consonância com o Tema 214/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão da dívida em razão de adesão a parcelamento não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, mas inviabiliza, como regra, a rediscussão de questões fáticas, salvo hipóteses de nulidade do ato jurídico. Precedentes.

4. A prescrição não se configura, pois não transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 156, V, do CTN.

5. A multa moratória de 60% viola o parâmetro de razoabilidade fixado pelo STF, que reconheceu como adequado o limite de 20% para a sanção (Tema 214/STF – RE 582.461).

6. Ausência de inclusão de acréscimo do Decreto-Lei no 1.025/1969 no cálculo do débito constante da CDA. Honorários de sucumbência devidos pela embargante, dado que a União sucumbiu em parte mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida em parte. Embargos à execução fiscal julgados parcialmente procedentes.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, LXXVIII; CTN, art. 156, V; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, 86, parágrafo único, e 1.013, § 3o, III; Lei n. 9.430/1996, arts. 44, I e II, e 61, § 2o; Decreto-Lei n. 1.025/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 23.09.2009 (Tema 375); STF, RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.05.2011 (Tema 214); STJ, REsp 1.702.457/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008739-22.2009.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 19/9/2025, DJEN DATA: 23/09/2025) - grifos acrescidos

A r. sentença, portanto, deve ser mantida em seus exatos termos.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (GFIP). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA UNIÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela embargante contra sentença proferida em embargos à execução fiscal movida pela União Federal, relativos à cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória (GFIP).

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, com resolução do mérito, para reduzir o valor da multa ao montante de R$ 9.120,00, determinando o prosseguimento da execução fiscal por esse valor. A embargante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor residual do débito, afastando-se a condenação da União sob o fundamento de que a redução decorreu de legislação superveniente e de que houve resistência da parte embargante quanto à exigibilidade do crédito.

3. A apelação foi interposta exclusivamente quanto à condenação em honorários, sob a alegação de que a redução significativa do débito representaria sucumbência substancial da União, pleiteando-se a condenação desta ou, subsidiariamente, a divisão dos encargos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, havendo parcial procedência dos embargos à execução fiscal apenas para adequação do débito à norma superveniente mais benéfica, é cabível a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, ou se deve prevalecer a condenação da parte embargante, nos termos fixados pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A redução do débito executado decorreu da aplicação de legislação superveniente mais favorável, reconhecida pela própria Fazenda Nacional, não havendo reconhecimento de inexigibilidade do crédito ou de vício na constituição do débito.

6. A pretensão da embargante não foi acolhida integralmente, tendo sido mantida a exigibilidade da penalidade, o que demonstra sucumbência mínima da União, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

7. Não se verifica comportamento processual da União que justifique sua condenação aos encargos da sucumbência, pois a execução foi ajuizada com respaldo em legislação vigente à época e a redução do débito decorreu de modificação normativa posterior.

8. A condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor residual do crédito encontra amparo no princípio da causalidade, sendo incabível sua redistribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:"1. A redução do valor do débito exequendo em embargos à execução fiscal, fundada em norma superveniente mais benéfica, não configura sucumbência da Fazenda Nacional. 2. É cabível a condenação da parte embargante ao pagamento dos honorários advocatícios quando remanesce resistência quanto à exigibilidade do crédito e a sucumbência da União é mínima."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, § 14, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 0025709-89.2016.4.03.6100, Rel. Des. Federal José Francisco da Silva Neto, j. 24.10.2024; TRF-3, ApCiv 0008739-22.2009.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 19/9/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão